Tribunal: TJBA
Processo: 0839001-82.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0839001-82.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: GLOBO INCORPORACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME Advogado(s): Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. TEMA REPETITIVO DO STJ (REsp nº 1.340.553/RS). CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA DA FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada para a cobrança de créditos tributários relativos à Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF, dos exercícios de 2012 a 2015, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se restaram configurados os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário executado, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da frustração da citação. 4. Findo o prazo de suspensão anual, inicia-se de forma automática o prazo prescricional quinquenal, independentemente de novo pronunciamento judicial. 5. No caso concreto, a Fazenda Pública tomou ciência da frustração da citação em 31/05/2019, consumando-se o prazo prescricional intercorrente em 31/05/2025, antes da prolação da sentença. 6. Não houve efetiva citação da executada nem constrição patrimonial aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento do exequente. 7. A inércia da Fazenda Pública, que deixou de diligenciar adequadamente para o regular andamento do feito, afasta a incidência do princípio do impulso oficial. 8. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica quando a demora na citação não decorre de falha do Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos CONHECER e, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença, nos termos do voto condutor.